Tribunal: TJDFT
Processo: 0706544-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos de no 0700730-24.2021.8.07.0014, deferiu a tutela provisória de urgência formulada por ELAINE PEIXOTO CAMBRAIA. Para melhor compreensão da lide, transcrevo parte da decisão impugnada: ELAINE PEIXOTO CAMBRAIA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziu pedido de tutela de urgência consistente em compelir “a parte requerida a manter o plano de saúde nos termos do contrato inicial até que se ultime o tratamento” (ID: 8251, p. 18, alínea “b”). Em síntese, a parte autora narra ter sido beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré, na condição de dependente de seu ex-companheiro, o qual deixou de laborar na empresa vinculada ao aludido plano no ano de 2019. Relata que o benefício foi mantido até o dia 01.02.2021. Ocorre que, em novembro de 2020, a paciente, acometida por moléstia descrita por síndrome de causa equina, foi submetida a procedimentos cirúrgicos, estando internada em unidade de terapia intensiva até este momento processual, motivo porque, após tecer arrazoado jurídico sobre a impossibilidade de encerramento do vínculo com a ré, intenta a presente tutela em exame. Com a inicial vieram os documentos de ID: 82519690 a ID: 82520851. Após intimação do Juízo (ID: 82523958), a parte autora promoveu a emenda de ID: 82642511 a ID: 82642514. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. (...) No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré (ID: 82520846), estando em dia com suas obrigações financeiras até o encerramento noticiado (ID: 82520849) e (ii) os relatórios médicos atestando os fatos narrados na inicial (ID: 82520850 e ID: 82520851). Sobre o tema, impõe-se destacar que “no caso de usuário em estado de saúde grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença” (AgInt no REsp 1841372/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020). Outra não é a posição do e. TJDFT, a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE AUTOGESTÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. CANCELAMENTO. TRATAMENTO CONTÍNUO. RISCO DE MORTE. DIREITO A VIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em autos de ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência requerida, consistente na manutenção da sua condição de beneficiário do plano de saúde. 2. O agravo de instrumento impugna especificamente os fundamentos da r. decisão no tocante a necessidade de dilação probatória, juntando os documentos necessários para comprovar que é beneficiário do plano de saúde, está adimplente e em tratamento de doença grave, e que a medida deve ser concedida a fim de resguardar sua própria vida, haja vista a iminência de cancelamento do plano de saúde sem que lhe seja assegurado a continuidade do seu tratamento de saúde ou a portabilidade para outro de iguais condições, sem carência, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso do autor rejeitada. 3. Ainda que não se aplique a lei consumerista aos planos de saúde na modalidade autogestão, as cláusulas contratuais permanecem passíveis de interpretação, com fundamento nos princípios que regem as relações contratuais, especialmente o da boa-fé objetiva e da função social do contrato, e, sobretudo, no princípio da dignidade humana. 4. Embora a norma contida no art. 30, § 1°, da Lei n° 9.656/98, limite o direito do dependente a manutenção do contrato de seguro saúde após o encerramento da relação de emprego por tempo máximo de 24 meses, necessário considerar que o direito à saúde é bem indisponível e consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil - art. 1o, inc. III, da Constituição Federal. 5. Assim, sopesando os direitos de maior envergadura, como o direito à vida e à saúde do beneficiário do plano, tendo sido demonstrado que o agravante é portador de doença crônica grave, que exige tratamento diário e contínuo de hemodiálise para a sua sobrevivência, bem como que o contrato está na iminência de ser cancelado sem que tenha encontrado ou sido disponibilizado, pela agravada ou pela ANS, a portabilidade para outro plano de saúde em iguais condições, sem carência, e que lhe assegure a continuidade do tratamento saúde sem prejuízo para sua vida, deve ser reformada a decisão agravada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1288995, 07245747920208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo de dano encontra-se expresso no relatório médico acostado aos autos (ID: 82520851), pois “trata-se de uma paciente em tratamento com antibioticoterapia que não pode ser interrompida, sob pena de nova piora do quadro infeccioso com risco de morte”. Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, motivo porque defiro a tutela provisória de urgência pleiteada para compelir a ré SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em obrigação de fazer, consistente em restabelecer a condição de beneficiária da autora ELAINE PEIXOTO CAMBRAIA, CPF: n. 055.237.526-81, nos exatos termos do vínculo anteriormente firmado, mediante contraprestação mensal e sucessiva a ser adimplida por boleto de pagamento, até eventual alta médica a ser comprovada nos autos. Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de dez (10) dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contando a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intime-se para cumprimento preferencialmente por meio eletrônico, se possível. Caso contrário, cumpra-se por mandado urgente em caráter de plantão. Expeça-se, ainda, mandado de intimação, a ser cumprido em regime de plantão, destinado ao nosocômio contido no relatório de ID: 82520850, para ciência e implementação do presente ato decisório. (...) Em suas razões recursais, o agravante, basicamente, sustenta a legalidade da exclusão da agravada do plano de saúde assistencial. Roga que, quando da contratação, a segurada tinha plena consciência, desde que o titular foi exonerado sem justa causa, de que seu plano de saúde se encerraria em fevereiro de 2021, defendendo a legalidade de tal cláusula. Salienta que “é notório, portanto, que a manutenção do plano de saúde após o término do prazo de extensão de cobertura assistencial para demitidos sem justa causa, conforme pleiteado pela agravada está expressamente excluído da cobertura contratual, conforme condições gerais em anexo, razão pela qual não se constata nos autos a probabilidade do direito da recorrida, devendo a decisão que concedeu a liminar ser cassada.” Colaciona jurisprudência para amparar sua pretensão. Ainda, no caso de manutenção da decisão agravada, impugna o valor arbitrado a título de multa ao argumento deste ser exorbitante. Aduz estarem presentes os requisitos ensejadores do efeito suspensivo. No mérito, almeja a revogação da decisão impugnada. Preparo devidamente recolhido ao ID 23762855. É o relato do necessário. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de efeito suspensivo, não antevejo a verossimilhança da alegação do agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Consta do caderno processual que a autora era dependente no plano de saúde coletivo de seu ex-companheiro, sendo que este foi demitido da empresa no ano de 2019. Ressalta-se que, de acordo com cláusula existente na avença, o referido plano ainda vigoraria pelo prazo de 2 (dois) anos, se estendendo até 01/02/2021. Ocorre que, em novembro de 2020, a autora foi diagnosticada com síndrome de causa equina, necessitando de internamento em unidade de terapia intensiva, cujo tratamento não pode ser interrompido sob pena de risco de óbito. A despeito da validade da cláusula que prorroga a extensão do plano de saúde pelo período máximo de dois anos, entendo que, em hipóteses excepcionais, nos casos em que há risco para a saúde do demandante, admite-se a prorrogação da cobertura até a conclusão do tratamento. A tal respeito, confira-se o seguinte julgado: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. VIGÊNCIA APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO TRABALHISTA. PRAZO PREVISTO NO ART. 30, § 1o, LEI 9.656/1998. PRORROGAÇÃO. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. EXTENSÃO DO VÍNCULO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Conforme estabelece o artigo 30, § 1o, da Lei 9.656/98, o empregado segurado que perder o vínculo empregatício com a empresa contratante do plano de saúde em razão de demissão sem justa causa só poderá permanecer vinculado ao benefício pelo período correspondente a um terço do tempo de vigência do contrato, garantindo-se um período mínimo de 6 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses ("O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses"). 2 - Acerca da pretensão da Apelante de negar a prorrogação do plano de saúde sob o argumento de que como empregadora era quem custeava integralmente o plano contratado e, em decorrência disso, exime-se da obrigação de mantê-lo após demissão da titular, os contracheques acostados aos autos demonstram os pagamentos realizados pela Recorrida, razão pela qual faz jus a prorrogação do plano de saúde na forma estabelecida pelo artigo 30, § 1o, da Lei 9656/98. 3 - A Resolução Normativa n.o 279/2011, estabelecer no seu art. 2o, inciso I, que os valores relacionados aos dependentes e agregados não configura contribuição, extrapola o limite regulamentar, uma vez que o art. 30, § 6o, da Lei n.o 9.656/98 não previu tal exceção. Assim, "Verificando que a Resolução n. 279/2011, norma hierarquicamente inferior, restringe os direitos assegurados pela Lei n. 9.695/98, aos beneficiários do plano de saúde, tem-se que, neste aspecto, pode ser considerada ilegal, já que não atendeu necessariamente os limites impostos pela lei ordinária em referência." (Acórdão 1240138, 07100848320198070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4 - No caso em apreço, uma vez que os documentos apresentados aos Autos demonstram que a Apelada encontra-se internada em uma clínica psiquiátrica em tratamento médico, tal contexto, conforme determina o artigo 35-C da Lei 9.656/98, autoriza a prorrogação excepcional da cobertura até a conclusão do tratamento, desde que haja o regular pagamento do plano de saúde pela parte Recorrida. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1275220, 07061811620198070009, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese aqui retratada, observa-se pelos relatórios médicos juntados aos autos principais que a agravada se encontra internada em unidade de terapia intensiva, necessitando de cuidados médicos contínuos sob pena de falecimento. Desta feita, ao contrário do asseverado pelo recorrente, entendo que o periculum in mora aqui é reverso, ou seja, caso a cobertura contratual seja suspensa, a agravada pode, lamentavelmente, vir a óbito. Logo, em relação a tal questão entendo que não há qualquer modificação a ser feita na decisão impugnada, estando a mesma em consonância com a jurisprudência deste Eg. Tribunal. Passo, agora, à análise do valor fixado a título de astreintes. Muito bem. Com efeito, sabe-se que a aplicação de multa cominatória - astreintes - visa impelir o réu a cumprir com a obrigação legal de fazer ou não fazer imposta no comando judicial. Para tanto, seu valor deve ser regido pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de não configurar enriquecimento ilícito da parte contrária. Assim, cabe ao juiz cuidar para que a multa cominatória (astreintes) não chegue a um patamar excessivo[1], a ponto de se tornar mais vantajoso ao credor cobrar a multa do que a obrigação de fazer pretendida, distorcendo-se a natureza das astreintes. Nesse norte, considero que o montante de R$1.000,00/dia fixado pelo magistrado de origem, levando-se em conta o que consta no caderno processual dos autos de origem e a natureza da demanda, se mostra razoável e dentro dos patamares praticados por esta e. Corte de Justiça. Ademais, pelo menos neste momento processual e em análise superficial, não vislumbro o dano de difícil reparação. Isso porque, a despeito de sugerir a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, a agravante não se desincumbiu de comprová-los concretamente. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham o presente recurso, não assiste razão à recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para suspender os efeitos da decisão agravada Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a agravada para os fins previstos em lei. Publique-se. [1] Art. 537. (...) § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;